Tribunal: TJPA
Processo: 0803319-96.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803319-96.2022.8.14.0133

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS E SILVA DUARTE, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LUCIANA DOS SANTOS E SILVA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0803319-96.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCELO NEUMANN - OAB/RJ 110.501

EMBARGADO: LUCIANA DOS SANTOS E SILVA DUARTE

ADVOGADO: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de danos materiais por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil e afastando a competência da Justiça Federal e a formação de litisconsórcio necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, notadamente quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a legitimidade passiva do Banco do Brasil, considerando sua atuação como agente executor e representante do FAR, bem como a prerrogativa do autor de eleger o réu solidário.

A insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada, configurando tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida.

Inexistindo vício previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considera-se inexistente a omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as questões suscitadas, ainda que de forma contrária ao interesse da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.024, § 1º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17.09.2014, DJe 26.09.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A, em face do acórdão de id. 29985477, assim ementado:

“
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando o Banco do Brasil ao ressarcimento dos danos materiais quantificados na petição inicial, em virtude de vícios estruturais em imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, e indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As principais questões em discussão consistem em: verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por vícios construtivos no imóvel financiado e avaliar a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

· Configurada a legitimidade passiva do Banco do Brasil, agente executor do programa habitacional e representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, responsável pela fiscalização da obra.

· Comprovados os vícios construtivos e o nexo causal, impõe-se a responsabilização objetiva do agente executor, nos termos do art. 14 do CDC.

· Ausência de prova de violação à dignidade da autora em grau a justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

TESE DE JULGAMENTO:

1.

O Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do programa habitacional e representante do FAR, possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos.

2.

A existência de vícios construtivos que não tornam o imóvel inabitável, por si só, não caracteriza dano moral indenizável
.
"

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A.,

interpôs ao id. 30270082, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo, em resumo, que o acórdão embargado é omisso, sob a alegação de que não houve enfrentamento de argumentos relevantes à solução da controvérsia, especialmente quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja sanada as omissões indicadas.

Contrarrazões ao Id n° 30761410.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Com efeito, restou devidamente consignado no julgado a legitimidade passiva do Banco embargante para responder pelos vícios de obra identificados na construção. Isso porque, restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária, com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, o qual não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

Ademais, restou expressamente dito no acórdão vergastado que é prerrogativa da parte autora escolher contra quem direcionar sua pretensão, especialmente quando há solidariedade entre os potenciais responsáveis, de maneira que não há que se falar em competência da justiça federal.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões postas e se alinha à jurisprudência dominante. Aliás, o Acórdão possui tópico específico para tratar da legitimidade do Banco do Brasil.

A parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o mero inconformismo da Embargante com com o resultado do julgamento que fora contrário aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão, eis que sua
finalidade é estrita.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025